Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723752-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: GALPAO KIDS SERVICOS EM PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO COC SUDOESTE LTDA. (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0708665-91.2020.8.07.0001, ajuizada contra si por GALPAO KIDS SERVICOS EM PUBLICIDADE LTDA., na qual deferiu o pedido de transferência de valores bloqueados via SISBAJUD, nos seguintes termos da r. decisão agravada (ID 96134181, do processo originário): “1.Ante o pedido de transferência eletrônica dos valores bloqueados ao ID 89785613, oficie-se ao respectivo estabelecimento bancário, a fim de que proceda a transferência para a conta indicada pelo exequente ao ID 95587710, conta corrente 117.648-X, agência 3380-4, Banco do Brasil, sendo de titularidade da advogada, Norma Lúcia Pinheiro, a qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 59800700, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Atribuo a esta decisão força de ofício. 2. Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)”. Em suas razões recursais (ID 27565560), a parte Agravante argumenta que a r. decisão teria desconsiderado a pendência do julgamento dos embargos à execução com fundamento na inexigibilidade do título executivo extrajudicial e no incidente de falsidade de assinatura do contrato, que estaria aguardando perícia. Aduz que o risco de danos seria irreparável caso os valores fossem de imediato entregues ao Agravado/Exequente, tendo em vista eventual acolhimento dos seus embargos. Destarte, requer seja deferido o efeito suspensivo para que o valor bloqueado de R$1.891,75 (um mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) permaneça em conta judicial até o julgamento definitivo da ação de execução ou embargos à execução. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27565562 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, em sede perfunctória de análise do caso, não se verifica urgência e relevância dos argumentos que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente, senão vejamos. De uma consulta aos Embargos à Execução no 0741266-53.2020.8.07.0001 verifica-se que o i. Juízo a quo não concedeu efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando a ausência de garantia. No mesmo norte, no AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, que se encontra aguardando o julgamento pelo colegiado desta e. Corte Fracionária, esta Relatoria assim se manifestou liminarmente: “Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo fixou prazo de 5 (cinco) dias para o agravante indicar bens a penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa até o julgamento do presente recurso”. Dessa forma, tendo em vista se tratar de pequeno valor bloqueado (R$1.891,75) em relação ao quantum executado (R$13.027,10 – ID 60881479), a ausência de garantia do juízo nos embargos à execução e a decisão retro nos autos do AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, não se verifica, primo ictu oculi, motivos para se determinar a imediata suspensão do feito executivo. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator